Tribunal: TJDFT
Processo: 0748437-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0748437-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EDUARDO HENRIQUE MUSSI AMORELLI REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição criminal apresentada por EDUARDO HENRIQUE MUSSI AMORELLI, na qual pretendia autorização de deslocamento desde o estado do Rio de Janeiro até o estado de Minas Gerais, para acompanhar a companheira no sepultamento de pessoa da família dela, no período de 12/11/2023 a 16/11/2023. O pedido distribuído e indeferido em sede de plantão judicial no dia 12/11/2023 (fls. 30/31). Em 13/11/2023, o peticionante requereu o arquivamento do feito, alegando a perda do objeto (fl. 35). Considerando a manifestação do requerente, homologo, o pedido de desistência, para que surta os jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se estes autos. BRASÍLIA-DF, 1 de janeiro de 2024 08:35:15. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora